Tribunal: TJSP
Processo: 2308453-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL. CITAÇÃO PESSOAL DOS CONFINANTES. DECLARAÇÕES DE ANUÊNCIA COM FIRMA RECONHECIDA. INSUFICIÊNCIA. ART. 246, § 3o, DO CPC. SÚMULA 391 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por autores de ação de usucapião contra decisão que determinou a regularização da representação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL. CITAÇÃO PESSOAL DOS CONFINANTES. DECLARAÇÕES DE ANUÊNCIA COM FIRMA RECONHECIDA. INSUFICIÊNCIA. ART. 246, § 3o, DO CPC. SÚMULA 391 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por autores de ação de usucapião contra decisão que determinou a regularização da representação processual dos confrontantes, mediante juntada de instrumento de procuração com poderes para receber citação, ou a realização de citação pessoal dos confinantes, por entender insuficientes as declarações de anuência apresentadas nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de usucapião de parte ideal de imóvel rural, declarações de anuência firmadas pelos confrontantes, ainda que com reconhecimento de firma, podem substituir a citação pessoal exigida pelo art. 246, § 3o, do CPC e pela Súmula 391 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 246, § 3o, do CPC determina expressamente que, na ação de usucapião de imóvel, os confinantes sejam citados pessoalmente, salvo quando a pretensão tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, hipótese não configurada no caso.
4. A Súmula 391 do STF consolida o entendimento de que o confinante certo deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião.
5. Os princípios da instrumentalidade, celeridade e economia processual não autorizam o afastamento de exigência legal expressa destinada a assegurar o contraditório, a ampla defesa e a regular formação da relação processual.
6. A citação pessoal dos confrontantes é providência essencial à validade do procedimento de usucapião, especialmente quando o imóvel usucapiendo não se enquadra na exceção prevista no art. 246, § 3o, do CPC.
7. A decisão agravada está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a obrigatoriedade da citação pessoal dos confinantes em ações de usucapião.
8. A alegação de demora ou de custos decorrentes da citação formal não afasta a exigência legal, sobretudo porque os autores, desde a petição inicial, haviam requerido a citação dos confrontantes por oficial de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A citação pessoal dos confinantes é obrigatória em ação de usucapião de imóvel que não tenha por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio. 2. Declarações de anuência dos confrontantes, ainda que com reconhecimento de firma, não substituem a citação pessoal quando desacompanhadas de procuração com poderes para recebê-la. 3. A celeridade e a economia processual não afastam exigência legal destinada à regular formação da relação processual e à preservação do contraditório.
Dispositivos citados: CPC, arts. 246, § 3o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência citada: STF, Súmula 391; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006; TJSP, Agravo de Instrumento no 2115802-41.2025.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2053600-28.2025.8.26.0000, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2011; TJSP, Apelação Cível no 1001584-55.2023.8.26.0495, Rel. Des. Giffoni Ferreira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJSP, Apelação Cível no 1002234-41.2021.8.26.0441, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 6a Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2024; TJSP, Agravo de Instrumento no 2001055-83.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2022.